Tribunal: TJSP
Processo: 2051677-16.2015.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Poupança. Alegação de "bis in idem" em relação aos encargos remuneratórios e moratórios, com violação literal de disposição legal.

Inexistência do apontado vício no julgado rescindendo. Mera interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à espécie.

Juros remuneratórios que são a paga do capital investido. Incidência deles enquanto pender saldo de correção monetária

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Poupança. Alegação de "bis in idem" em relação aos encargos remuneratórios e moratórios, com violação literal de disposição legal.

Inexistência do apontado vício no julgado rescindendo. Mera interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à espécie.

Juros remuneratórios que são a paga do capital investido. Incidência deles enquanto pender saldo de correção monetária não satisfeito. Incorporação dos próprios ao principal, dada a sua natureza capitalizada. Não compensação de juros remuneratórios com os juros moratórios, nas circunstâncias, estes destinados a punir pela mora. Critério adotado pelas instituições financeiras para o resgate de mútuos de dinheiro quando há atraso no cumprimento dessa obrigação pelo mutuário. Tratamento igualitário que é imperativo, se são semelhantes as situações tomadas para comparação.

Cumulação de juros remuneratórios com moratórios que assim decorre de interpretação razoável das normas jurídicas que regem o tema.

IMPROCEDÊNCIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2051677-16.2015.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é autor ITAÚ
UNIBANCO S/A, são réus ROSILDA GRINMAN, ELAINE GRINMAN,
REJANE GRINMAN, GABRIELA SOSMAN MOTORYN GRINMAN e
MARCELO GRINMAN.
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), SALLES VIEIRA, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA,
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Voto no 33.745
Ação Rescisória no 2051677-16.2015.8.26.0000
Comarca: Amparo
Autor: Itaú Unibanco S.A.
Reus: Rosilda Grinman e outros
AÇÃO RESCISÓRIA. Poupança. Alegação de “bis in
idem” em relação aos encargos remuneratórios e
moratórios, com violação literal de disposição legal.
Inexistência do apontado vício no julgado rescindendo.
Mera interpretação razoável das normas jurídicas
aplicáveis à espécie.
Juros remuneratórios que são a paga do capital investido.
Incidência deles enquanto pender saldo de correção
monetária não satisfeito. Incorporação dos próprios ao
principal, dada a sua natureza capitalizada. Não
compensação de juros remuneratórios com os juros
moratórios, nas circunstâncias, estes destinados a punir
pela mora. Critério adotado pelas instituições financeiras
para o resgate de mútuos de dinheiro quando há atraso no
cumprimento dessa obrigação pelo mutuário. Tratamento
igualitário que é imperativo, se são semelhantes as
situações tomadas para comparação.
Cumulação de juros remuneratórios com moratórios que
assim decorre de interpretação razoável das normas
jurídicas que regem o tema.
IMPROCEDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Trata-se de ação rescisória da iniciativa de ré de ação de
condenação a pagamento de soma em dinheiro referente a diferença
de correção monetária e encargos moratórios objeto de aplicação em
caderneta de poupança.
Ditos valores são resultantes da utilização de indexador
calculado com base em apuração de custo de vida que suprimiu
inflação ocorrida em razão de ordenação da economia nacional,
tornada conhecida como "Plano Verão".
Esse reajuste teve como termo "a quo" o mês de fevereiro
de 1989, e busca a ora autora a rescisão do v. acórdão que deu pela
procedência do pleito dos ora réus, no qual há menção expressa de
aplicação dos juros remuneratórios contados na forma capitalizada e
moratórios na forma simples, estes de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor do novo Código Civil e de 1% ao mês daí por diante, ambos
incidentes desde o momento em que era devida a aplicação do índice
de correção monetária apurado sem o expurgo inflacionário, e com
projeção futura até o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
A autora da ação rescisória tem que a decisão
rescindenda violou manifestamente a norma jurídica objeto dos
artigos 405, 406 e 884 do Código Civil e artigo 240 do Código de
Processo Civil, pois não observou o critério legal na contagem de
juros, o que importa enriquecimento sem causa.
Assim é que a petição inicial da ação rescisória fala que o
certo e legal é a incidência dos juros de mora a partir da citação para a
ação originária, por se tratar de responsabilidade contratual e não
extracontratual. Os juros remuneratórios, por sua vez, só deveriam
viger enquanto durasse a relação contratual, ou seja, até o
encerramento da conta de poupança, encerramento esse manifestado
pelo saque do dinheiro em conta, o que em última análise importaria
sua não aplicação à espécie ora versada.
Anote-se
que
na
petição
inicial
foi
pleiteado
especificamente que os juros de mora incidissem somente a partir da
citação e que fosse aplicada a taxa SELIC sem qualquer outro encargo

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
moratório (correção monetária e juros).
O aditamento à petição inicial deu-se para apontar o
dispositivo legal apontado, qual seja, o inciso V do artigo 966 do
Código de Processo Civil e bem assim para especificar que o pedido
era para que os juros remuneratórios devessem ser considerados como
devidos até o encerramento da conta de poupança (incidentes, pois,
somente
enquanto
as
contas
permaneceram
"ativas"),
ou
alternativamente até a data da citação, tudo sob pena de
enriquecimento sem causa, por ofensa ao artigo 884 do Código Civil.
Os réus foram citados e apresentaram contestação com
alegação de decadência do direito ao ajuizamento da ação rescisória,
com destaque de que o termo "a quo" não é a certidão de primeiro
grau sobre a existência do trânsito em julgado, mas o momento da
formulação da desistência do agravo de instrumento de decisão
denegatória de admissibilidade de recurso especial, ou mesmo o
momento em que foi manejado o recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Para essa consideração apontada no parágrafo acima, é
realçado que esse ato de vontade da parte produz efeito por si só e
independentemente do referendo judicial e, portanto, imediatamente e
até retroativamente.
Destacam os contestantes também que houve aditamento
da petição inicial da ação rescisória após a citação e não foi dada a
eles a oportunidade para manifestação a respeito dessa alteração do
pedido inicial.
Há ainda na defesa pedido de gratuidade processual, sob
a consideração de que os contestantes não possuem condições de
pagar as custas do processo, até porque sequer receberam o que lhes é
devido. Há igualmente impugnação ao valor atribuído à causa, o que é
feito sob a consideração de que a vantagem econômica perseguida é
apenas parcial, pois se limita à forma de contagem dos juros e,
particularmente, no que diz respeito à cumulação deles, moratórios e
remuneratórios, com repercussão no termo "a quo" de cada qual. Essa
diferença que é propriamente o objeto da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Quanto ao fulcro da pretensão da autora, os réus
assinalam que a hipótese é de interpretação razoável das normas
jurídicas pertinentes à matéria, e a esse respeito a orientação
jurisprudencial é mansa e pacífica.
A requerimento da autora, realizou-se a perícia contábil
com vistas à apuração dos juros tal como é seu pleito, e após
encerrada a instrução probatória.
Sem outras provas a realizar, as partes debateram
oralmente a causa perante o relator, cada qual reafirmando o quanto
foi considerado na fase postulatória. Acrescentaram os réus os
argumento no sentido de que o prazo decadencial tem início a partir
de quando deixou de haver insurgência sobre cada capítulo da decisão
rescindenda, que são considerados para esse fim autonomamente
como tem sido entendido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em
contrariedade inclusive ao que entende a respeito o egrégio Superior
Tribunal de Justiça e que é objeto de sua súmula no 481.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Pende também agravo interno manejado pelas rés sob a
alegação de que o relatório do voto apresentado nos autos não aborda
todos os pontos discutidos, cujo processamento foi ordenado, o que é
imperativo sob pena de nulidade do julgado, já que os demais
membros da turma julgadora precisam conhecer por inteiro o âmbito
da controvérsia.
É o relatório, adotado quanto ao mais o que foi exposto
na r. sentença e no v. acórdão rescindendo.
Anoto preliminarmente ter havido a correção do relatório
apresentado originalmente nos autos, com edição de outro em que há
menção dos pontos controvertidos trazidos pela defesa, com o que se
tem por superado o incidente que é objeto do agravo interno, impondo-
se o não conhecimento deste por estar prejudicado.
No tocante ao pedido de gratuidade processual, seu
descabimento é manifesto, se não pode ser perdido de vista que são os

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
autores poupadores e credores de substancial soma em dinheiro
resultante da condenação sofrida pela autora, condenação essa ao
pagamento de diferença de correção monetária de caderneta de
poupança por aplicação de indexador apurado com supressão de
resíduos inflacionários que alcança soma superior a R$600.000,00.
Desse modo é razoável o entendimento de que, no mínimo, se forem
derrotados, será permitida a compensação com o que têm a receber.
Com tais argumentos, é refutada a pretensão à gratuidade
processual.
Quanto à impugnação ao valor dado à causa, em verdade
não deixam os réus de ter razão quanto ao fundamento invocado para
tanto, já que o objeto da ação rescisória não abrange toda a vantagem
econômica reconhecida pelo v. acórdão rescindendo, mas somente
parte dos encargos moratórios, o que no caso seria a inaplicabilidade
da cumulação de juros remuneratórios e moratórios, com discussão
ainda no tocante ao termo "a quo" e "ad quem" dessas verbas.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Entretanto, impugnação dessa ordem, pelo regime do
Código de Processo Civil de 1973, exigia o incidente próprio, em
apenso aos autos principais, e assim, a formulada pelos réus nos autos
da ação diretamente não é conhecida, embora de ofício é procedida à
retificação do valor dado à causa, para corresponder à apontada
diferença resultante do pedido para limitação do termo "a quo" dos
juros remuneratórios, por ora provisoriamente aceitando-se o proposto
pelos impugnantes, e isso apenas para fins meramente fiscais.
No que se refere ao vício processual pelo aditamento da
petição inicial após a contestação e com falta de recebimento e mesmo
de oportunidade para impugnação, cabe apenas assinalar que inexistiu
prejuízo aos réus, como será considerado no exame do mérito, sem
deixar de assinalar que houve contestação apresentada após esse
aditamento e mesmo manifestação de outros réus, sem que nada fosse
arguido.
Além do mais, na verdade, esse aditamento não foi
substancial e apenas esclarecedor, tudo sem contar que é enfrentado
especificamente na motivação deste voto.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Registre-se que a defesa foi ampla e abrangente do
quanto foi postulado com o aditamento à petição inicial, o que, a
rigor, era foi apenas para melhor esclarecimento desta, ou seja, que os
juros remuneratórios não teriam aplicação e sim somente os
moratórios a partir da citação, e no máximo aqueles primeiros se
projetariam até a citação, e isso pela razão de que aqueles são devidos
somente enquanto está a conta de poupança ativa, e nunca após o
encerramento, e quando muito se projetariam isoladamente até a
citação.
A contestação dos réus, como dito, foi abrangente de toda
pretensão da autora tal como foi exposta, pois, afora a alegação de
decadência, frisou que se trata de condenação a obrigação de
pagamento a soma de dinheiro em quantia líquida e certa, e, portanto,
sem poder com a ação rescisória pretender uma individualização de
cada item componente da soma em dinheiro reconhecida como
devida, e assim distinguir o que é principal e acessórios. Lembraram
os contestantes inclusive que a r. sentença e o v. acórdão acolheram o
que fora objeto de pleito na petição inicial deles, sem contestação no

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
momento certo do pedido em tais termos formulado, o que importa
admissão dos fatos e, assim, a inexistência de controvérsia.
Não bastando isso, como já assinalado, oo exame do
mérito dá-se com abrangência de todas as questões postas, portanto
com análise não só do pedido tal como fora originalmente posto e
também do aditamento apresentado.
Impõe-se assim a rejeição dessa preliminar de nulidade
do processo por falta de oportunidade de manifestação sobre o pedido
de aditamento da petição inicial.
No que se refere à alegação de decadência e, assim, já
enfrentando o mérito, ao contrário do arguido pelos réus, não houve a
consumação do prazo para ajuizamento da ação rescisória, porque
dispõe o art. 975, caput, do Código de Processo Civil que “o direito à
rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado
da última decisão proferida no processo”.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
No caso dos autos, a última decisão de interesse para o
exame da questão é a que foi proferida nos autos do processo da ação
em que foi editado o v. acórdão rescindendo e que consistiu na
homologação da desistência, pela instituição financeira, do agravo de
decisão denegatória da admissibilidade de Recurso Especial,
publicada no Diário Oficial aos 03.04.2013, de modo que o trânsito
em julgado da condenação ocorreu aos 22.04.2013 conforme
certificado nos autos (página 517).
Portanto, como a rescisória foi protocolada aos
23.03.2015, não houve decadência.
É manifestamente equivocado o entendimento da autora
de que o trânsito em julgado teria ocorrido com a certidão lançada
nesse sentido pela serventia de primeiro grau, e, portanto, 22/04/2013,
o que porém acaba por ser irrelevante, se para essa certificação
considerou-se o trânsito em julgado da v. decisão homologatória da
desistência do agravo contra a decisão denegatória de seguimento de

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
recurso especial.
É sem o menor fundamento, diante da literalidade do
texto legal, que a singela manifestação desistência do agravo de
instrumento contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial,
constitui o termo "a quo" do prazo decadencial para a ação rescisória.
Essa desistência ocorreu em 14/3/2013 (pág.504 dos autos do
processo da ação rescisória) e teve homologação pelo eminente
Ministro Relator por decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico
do egrégio Superior Tribunal de Justiça de 4/4/2013, cujo trânsito em
julgado assim foi corretamente assinalado como dado em 22/4/2013
(pág. 517).
Se é certo que o ato da parte produz efeito jurídico
imediato e é irretratável, como é a dicção da norma jurídica citada,
porém para a hipótese da ação rescisória há norma específica com
disposição atributiva de efeito diverso. Em outros termos, a previsão é
de que o início do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado
da última decisão proferida no processo, tendo sido no caso a decisão
homologatória dessa desistência do agravo de instrumento de

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
denegação de recurso especial (fls. 405).
Não se olvide o teor da súmula no 401 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O prazo decadencial
da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso
do último pronunciamento judicial".
Relembre-se que, no caso, inclusive essa desistência
recursal formulada pela autora era passível de apreciação pela egrégia
Corte Superior, porque por decisão sua anteriormente, os autos do
processo da ação originária retornaram ao primeiro grau sem
apreciação do agravo contra a decisão denegatória de recurso especial,
em razão de decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal para
suspensão de todos os processos relativos às ações de indenização da
iniciativa de poupadores por aplicação de indexador de correção
monetária incorreto.
Ainda que se entendesse aplicável à espécie a orientação
do egrégio Supremo Tribunal Federal de que o prazo decadencial da

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
ação rescisória deve tomar em conta a imutabilidade de cada tópico da
decisão rescindenda autonomamente, é forçoso admitir que essa
hipótese não se aplicaria ao caso em exame, porque no recurso
especial discutiu-se de um modo global a questão posta na ação
rescisória. Insurgiu-se por meio de dito recurso especial contra a
conclusão do v. acórdão rescindendo de acatar o pedido inicial e
assim impor condenação em quantia líquida, quando isso seria
dependente de apuração especificada por meio de liquidação de
sentença.
É evidente que houve questionamento do conteúdo da
decisão como um todo, com abrangência necessária do critério de
cálculo da dívida, ou seja, do que eram principal e encargos
remuneratórios e moratórios. Em suma, nenhum tópico foi
considerado aceito pela recorrente, até porque todos os aspectos da
demanda formavam um só bloco, sem distinção precisa. E certamente
que, num quadro de dúvida como o analisado, não seria razoável fazer
ela militar contra a autora, para o efeito de impingir sanção tão severa,
que no caso era o reconhecimento da decadência, que é rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO 17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Quanto ao fulcro da controvérsia propriamente dito, ou
seja, sobre o critério da aplicação dos encargos remuneratórios e
moratórios, o pleito da autora não merece acolhimento.
Se pôde ser compreendida a tese defendida na petição
inicial, tem-se pelos seus dizeres que os juros de mora contam-se a
partir da citação e, se não são contratualmente estipulados, se regerão
pela taxa que estiver em vigor na ocasião de sua incidência.
Para sustentar essa asserção da autora, são citadas as
regras dos artigos 405 e 406 do Código Civil e mesmo do artigo 219
do Código de Processo Civil de 1973. Quanto a esse dispositivo por
último referido, sua disposição é no sentido de que, com a citação, o
devedor é constituído em mora, o que naturalmente vai abranger
apenas as obrigações ilíquidas.
Tem a autora assim que ocorreu violação da lei ao se
adotar o critério de contagem dos juros de mora desde a data em que
deixou de ser aplicado o índice de correção monetária adotado pela

PODER JUDICIÁRIO 18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
jurisprudência como sendo o devido, e não são cumuláveis com os
remuneratórios. Procura traçar a diferença entre os juros de mora
tendo em conta a natureza da infração que autoriza sua incidência, isto
é, se é extracontratual ou contratual.
Assim, tem a autora que há violação manifesta da norma
jurídica reguladora dos juros por não considerar o caráter contratual
da relação jurídica havida entre as partes.
A hipótese, no entanto, é visivelmente de rediscussão da
justiça da decisão, pois, a respeito dos juros, deve haver uma
compreensão diferenciada da que orienta a sua aplicação no foro.
A rigor, tecnicamente, os juros remuneratórios são os
contratados para remuneração do capital, e os moratórios incidem
após o não cumprimento da obrigação. Em relação àqueles, podem
ser incidentes durante a execução do contrato e, portanto, desde o
momento da celebração do negócio, e atuarão também no período da
mora se esta for verificada. Os juros moratórios já seriam devidos,

PODER JUDICIÁRIO 19
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
como o próprio nome indica, pela demora na restituição do capital e
isso mesmo que não fosse estipulada essa sanção, pois é consequência
legal da mora.
Diz-se obrigação a termo, ou seja, a com prazo certo de
vencimento, de modo que os juros passam a vencer imediatamente a
esse prazo fixado, se há mora, ao passo que nas obrigações sem
vencimento certo estipulado, os juros da mora vencem-se a partir da
interpelação.
A lei processual estabeleceu um prazo definido para
qualquer obrigação sem prazo certo, que é citação, a qual tem, dentre
outros efeitos jurídicos, o de constituição em mora, evidentemente
sem abranger as obrigações a termo, que têm momento próprio para
vencer juros e assim não são alcançadas por esse critério.
Enfim, se contratualmente havia critérios já previamente
definidos de remuneração do capital aplicado em caderneta de
poupança, a partir de quando isso deixou de ocorrer, total ou

PODER JUDICIÁRIO 20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
parcialmente, passaram a ter incidência os juros de mora, o que pela
decisão rescindenda foi considerado como devido a partir de quando a
correção monetária não foi calculada corretamente.
Quiçá, tecnicamente, apesar de correntia, não seria
correta a aplicação do instituto em comento, porque juros de mora e
remuneratórios têm a mesma função de remunerar o capital não vindo
às mãos do dono no momento certo, e apenas é questão de saber se há
momento certo ou não para sua incidência. Em suma, vencem-se os
juros automaticamente, porque há previsão contratual, ou depende
isso de interpelação para constituição em mora.
Porém, outra é a realidade que se dá sistematicamente na
administração da justiça e, portanto, com a invariável cumulação de
juros remuneratórios e moratórios dentro de um mesmo período,
quando estes últimos deveriam incidir somente quando não há
previsão de incidência daqueles, de sorte que, se há esta, não teria
razão para a sobrevinda de juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO 21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Entretanto, não pode ser esquecido que, em decisão
afetada a recurso repetitivo, em exame da legitimidade da comissão de
permanência no período da mora, ficou assentada a possibilidade de
exigência a tal título, desde que convencionado, de juros
remuneratórios e moratórios cumulativamente, além da multa.
Enfim, duas espécies de juros incidem cumulativamente,
num verdadeiro "bis in idem"; se forem considerados estes últimos
como uma espécie de sanção, certamente que a duplicidade seria com
a multa.
Talvez a melhor justificação para essa exegese fosse
considerar que os juros remuneratórios, por sua natureza capitalizada
nos contratos bancários, tese que adota esse relator, se incorporam ao
capital e, assim, perdem a sua natureza original. Em suma, a operação
bancária revelada na espécie de negócios em que ela se dá, em
empréstimos de dinheiro ou de aplicação financeira, seu regime se
torna diverso.

PODER JUDICIÁRIO 22
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Enfim, se é entendido como hipótese de convenção
diferenciada por causa de sua natureza bancária, essas duas espécies
de operação, devem ter tratamento similar, e certamente que haveria
injustiça se fosse aplicada apenas quando a instituição financeira é
credora e nunca quando é devedora.

Logo, se teve convenção a respeito, como no caso, há
incidência dos juros remuneratórios desde o início da contratação,
porque se cuida de um rendimento de capital que se incorpora a este
formando uma entidade única e de trato sucessivo.
Essa sua incorporação mensalmente atende à natureza da
aplicação financeira em causa, que é de capital produzindo renda,
como se dá com o trabalho e a indústria, em que o resultado dessas
operações se acresce ao valor original daquele de modo sucessivo.
A própria capitalização de juros, sem nunca ter vindo ao
foro com a necessária explicitação de sua real função, é defendida
com unhas e dentes pelos banqueiros, de maneira que fica até sem

PODER JUDICIÁRIO 23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
compreensão quando, têm que pagar, defendem que juros
remuneratórios e moratórios têm a mesma natureza, e portanto só é
devida a de uma, ou seja, só os remuneratórios ou só os moratórios.

Assim, é dado compreender que, enquanto o capital
estiver nas mãos do tomador, ele produz uma forma de renda
progressiva, como se fosse uma atividade de produção de bens para
revenda ou de prestação de serviços, de modo que a cada operação há
um aumento ao capital inicial porque o lucro se incorpora a ele,
formando-se assim ambos uma unidade.
Enfim, tem-se que esse é efeito jurídico que se deve
emprestar à capitalização de juros, admitida em razão da legitimação
da atividade rentista. Pense-se exemplificativamente, pois, numa
fábrica de calcados que, a cada vez que produz e tem lucro com as
vendas, aumenta seu potencial produtivo, o que ocorre progressiva e
sucessivamente até o infinito, e quiçá não é por outra razão que hoje
existe grupos empresariais portentosos.

PODER JUDICIÁRIO 24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Com essa asserção, é aceitável que se não há o retorno
do capital, os juros moratórios prestam-se quiçá como a verdadeira
recompensa pela mora. Não será até anormal se pensar que constitua
uma forma de penalidade, como se faz quando é exigido o resgate de
mútuos já sob os efeitos da mora.
Diante do que está sendo considerado, quiçá por vias
transversas, veio o artigo 389 do Código Civil consolidar esse estado
de coisas. Diz esse dispositivo que, se não for cumprida a obrigação,
responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização
monetária.
Ora, se os juros historicamente se propõem exatamente a
compensar perdas e danos não prefixadas, haveria a incursão de um
verdadeiro "bis in idem" se fossem calculadas as perdas e danos e
mais os juros e correção monetária. Embora não deixe essa dicção de
ser incongruente, porém por vias indiretas consagra uma praxe
consolidada no país, sem deixar de reconhecer o seu disparate ou a
existência de uma redação apenas defeituosa. Importa contudo é que
foi abraçada.

PODER JUDICIÁRIO 25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Na verdade, a regra legal talvez estivesse mais afinada
com a tradição jurídica se falasse que os juros de mora e correção
monetária incorreriam após a apuração das perdas e danos, e
perdurariam enquanto não fosse satisfeita.
A razão talvez de a regra em comento ter sido específica
se deva ao fato de que normalmente são os juros de mora destinados a
compensar perdas e danos na obrigação de pagamento de soma em
dinheiro. Essa ideia parece se confirmar diante da regra do artigo 394
do Código Civil, segundo o qual considera-se em mora o devedor que
não efetuar o pagamento.
Numa repetição de ideias, diz o artigo 395 do Código
Civil que o devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der
causa, com juros e atualização monetária, certamente para enfatizar
que o sistema positivo brasileiro, com o novo Código Civil, tem como
forma de compensação de perdas e danos os juros e a correção
monetária, esta agora já constituindo instituto moderno que integra a

PODER JUDICIÁRIO 26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
consciência jurídica.
Importante para formar uma ideia acerca do caso em
exame é a regra do artigo 397 do Código Civil, segundo o qual o
inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui de pleno
direito o devedor, o que significa que o contrato de investimento em
caderneta depoupança não observado enseja desde logo a incidência
dos juros, porque houve a automática constituição em mora: havia um
"quantum" a ser remunerado em termos precisos, com prazo fixado
para essa paga e com valor predeterminado, ou seja, com indexador
não observado. Por certo que a incerteza da instituição financeira
quanto ao correto índice de correção monetária a aplicar não
converteu em ilíquida a obrigação.
Enfim, indenização por perdas e danos, juros e correção
monetária são a rigor o mesmo fenômeno.
No caso em exame é de fácil compreensão que o não
pagamento da correção monetária segundo o indexador correto a

PODER JUDICIÁRIO 27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
partir de quando se tornou devido, deu azo à aplicação dos juros de
mora, por se tratar de obrigação líquida e certa e a constituição nesse
estado moroso foi automática, e isso por aplicação da regra do artigo
397 do Código Civil, sua incidência é imediata por ser obrigação a
termo.
Obrigações líquidas, no dizer de J. M. Carvalho dos
Santos, são as de corpo certo, de quantidade fixa, de soma
determinada. Enfim, são as que se determinam pela respectiva
espécie, quantidade e qualidade, como a nota promissória e desde que
possa ser aferida por simples cálculo aritmético ("Código Civil
Brasileiro Interpretado", Freitas Bastos, Rio, 1961, 7a edição, vol.
XXI, pág. 5).
Obrigações ilíquidas são as que apresentam dúvidas
quanto à coisa ou soma devida, como são as perdas e danos enquanto
não apuradas, diz o mesmo autor em texto adiante daquele referido,
como as dívidas de grãos. Certamente que a incidência dos juros após
a citação somente tem razão de ser em relação às obrigações ilíquidas,
porque, como diz o mesmo autor, não há prazo assinado para seu

PODER JUDICIÁRIO 28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
cumprimento (pág. 53, ob. Cit.).
Esse mesmo autor esclarece acerca da ausência de
contradição entre o artigo 1536 e o 1064 do Código Civil de 1916,
porque em relação a este, cogita-se da hipótese de obrigação que não é
de pagamento em dinheiro e que vem a ser convertida nessa
modalidade.
Diante dessas considerações, é preciso ver que, no caso
em exame, se trata apenas de interpretação razoável da norma jurídica
aplicada à espécie, pois os juros remuneratórios, como o próprio nome
diz, são a paga pelo uso do capital emprestado, e devidos a partir de
quando isso deveria ter sido feito, ou seja, de quando não foi
computada corretamente a correção monetária incidente.
Esses juros remuneratórios de 0,5% ao mês, a rigor,
precisam também ser vistos como integrantes da contratação e que
assim fazem parte do próprio negócio, como a contraprestação de uma
empreitada é parte componente desse negócio, e portanto sem

PODER JUDICIÁRIO 29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
implicar pena pela mora, até porque sua contagem capitalizada se
incorpora ao capital. É enfim o lucro esperado com o emprego deste,
lembrando que não tem essa função a correção monetária, que
representa apenas a recomposição do poder de compra da moeda
aviltada pela inflação.
A bem da verdade, os juros remuneratórios, pela forma
de sua contagem capitalizada, a cada vencimento se transformam em
capital, não podendo assim ser considerados isoladamente deste mas
como um só corpo.
Praticamente, a grande vantagem do investimento em
caderneta de poupança é, afora por certo a preservação do poder de
compra da moeda com a aplicação da correção monetária, a
incidência dos juros na forma capitalizada, porque tendo estes o papel
de integrar o capital sucessivamente, o fenômeno vai concorrer para
alteração sucessiva das bases da obrigação originária. É como se o
investidor estivesse aplicando a força de seu trabalho na produção.
Certo ou errado, preconceituosamente ou não, o certo é que é preciso
hoje entender esse fenômeno como normal, até porque o mesmo

PODER JUDICIÁRIO 30
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
critério é adotado pelas instituições financeiras quando emprestam
dinheiro.

Basta para esclarecimento dessa ideia ser lembrado que,
com juros de 0,5% ao mês na forma capitalizada, em cinco anos há
um aumento real do capital em 34%, ao passo que em dez anos esse
aumento passa para 81%. Se os juros fossem lineares, em dez anos o
aumento de capital seria o dobro (68%). Certamente que, embora não
explicitada, essa é a expectativa do que investe nessa modalidade de
negócio, apesar da baixíssima taxa de remuneração.
A rigor, pois, a única vantagem real com os depósitos em
caderneta de poupança são os juros remuneratórios contados na forma
capitalizada, e isso pela razão de que, por se tratar de investimento a
médio e longo prazo, o capital investido tem uma natural exacerbação
por força dessa forma de contagem. Basta lembrar que a Tabela Price
utilizada para os respectivos cálculos foi concebida justamente para
permitir a formação de capital que, após longo período de aplicação,
pudesse garantir ao investidor remuneração vitalícia estimada em
certo valor mensal.

PODER JUDICIÁRIO 31
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Equivale esse método de cálculo ao que se passa no
mundo da produção de bens, de sorte que o lucro pela venda aumenta
o montante inicial do capital sucessiva e progressivamente, a ponto de
hoje se ver que são imensas as fortunas dos grandes agentes
econômicos que estão no mercado há mais de um século.
Portanto, não pode a rigor ser considerado como algo
indevido o vencimento de juros remuneratórios após o encerramento
do contrato de caderneta de poupança, porque se existia saldo residual
de correção monetária, isso se explica pela razão de que o contrato de
investimento em caderneta de poupança não se encerrou no momento
do saque, mas continuou a viger sobre o saldo de correção monetária
tal como fora originalmente contratado.
No caso em exame, numa exegese razoável das normas
que disciplinam a aplicação dos juros, se é certo falar que até o
vencimento da obrigação inexiste mora, esta, porém, existiu a partir
de quando não foi observado o indexador correto para o reajuste da

PODER JUDICIÁRIO 32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
soma em dinheiro aplicada, com projeção assim para o futuro
enquanto não satisfeita a obrigação como deveria ter sido. E os juros
remuneratórios, por força de convenção e mesmo do perfil dessa
forma de aplicação financeira, nada mais fazem do que incrementar o
capital de forma sucessiva e progressiva, de sorte que, se há saldo a
haver, deve ter continuidade o mesmo critério que informou o
investimento, e nunca pretender a aplicação simples das regras do
Código Civil, que se diferenciam dos critérios que longinquamente
vêm sendo adotados na atividade bancária.
Daí que a linha de orientação adotada no v. acórdão não
foi com manifesta infração à letra da lei, mas sob o influxo de
interpretação razoável nas circunstâncias, já tradicionalmente
inclusive.
Por outro lado, a eterna briga judicial em nossos tempos
para a mantença da capitalização de juros nos contratos bancários,
inicialmente em contrariedade à Lei de Usura e depois sob o pálio do
direito positivo vindo com a medida provisória editada em 2000,
relativamente aos contratos bancários, não deixa de expressar uma

PODER JUDICIÁRIO 33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
experiência do mundo financeiro de que a aplicação de juros na forma
linear não resguarda o capital de um sucessivo esvaziamento por obra
do tempo, e daí se prestar a capitalização a assegurar o valor original
dessa aplicação e mesmo o seu sucessivo incremento, como se espera
de um regime capitalista, que em tudo vê lucro, incremento da
produção, riqueza, poder etc...
Por isso, e em termos mais precisos, a capitalização de
juros hoje tem também esse papel de não esvaziar o capital em
investimentos de médio e longo prazo, de modo que, quando se exige
juros remuneratórios com juros moratórios para recompor perdas por
supressão de inflação em caderneta de poupança, não se comete "bis
in idem" como pode parecer, mas se preserva o capital e lhe permite o
incremento progressivo que é próprio dequalquer aplicação. Em suma,
se a cultura financeira moderna não é somente de crescimento do
capital com a produção de bens, mas também com a aplicação de
dinheiro, a mesma lógica daquela é aplicável a esta, se há uma usura
disfarçada, é preciso tratá-la dentro da lógica do ditado popular
segundo o qual "O pau que bate em Chico, bate em Francisco".

PODER JUDICIÁRIO 34
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
Não é dado conceber a hipótese de dois pesos e duas
medidas, de sorte que, se as instituições praticam sistematicamente o
que a autora quer ver abolido quando a situação se inverte e se
transforma em ônus a si, no mínimo está sendo incoerente. Cabe
lembrar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido
de que "havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o
efetivo pagamento do débito" (REsp 646.320/SP, 4a Turma, j.
01-06-2010, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).
Em suma, no v. acórdão que deu azo à menção apontada
decisão citada, foi acentuado que se admite a comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa
média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato
(súmula no 294/STJ), desde que não cumulada com correção
monetária (Súmula no 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula
no 296/STJ) e moratórios, nem com multa contratual.
Nesse sentido, também decidiu recentemente a colenda
23a Câmara desta Subseção II de Direito Privado, conforme ementa

PODER JUDICIÁRIO 35
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
abaixo:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Cobrança.
Juros
moratórios e correção monetária contratuais aplicáveis
até a quitação final da dívida e não só até a data da
citação.
Recurso
provido"
(Apelação
n.
1000260-13.2017.8.26.0213,
relator
Desembargador
GILSON DELGADO MIRANDA).
Com isso, tem-se que no caso em exame tudo não foi
além de mera interpretação razoável das várias disposições legais
aplicáveis à espécie, a respeito do que ainda são titubeantes a doutrina
e a jurisprudência, e pode-se dizer que, no caso, nada mais se faz do
que repetir aquilo que a própria prática bancária faz e com isso acabou
por orientar o próprio desempenho da economia nacional, pois é com
base nos investimentos bancários que é determinado o custo da
produção de bens e serviços.
Logo, o pleito objeto da ação rescisória não tem
procedência e é imperativo impor como corolário disso a obrigação à

PODER JUDICIÁRIO 36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
autora de pagamento das custas do processo dos honorários de
advogado da parte contrária, em 10% sobre o valor dado à causa, com
perdimento igualmente da multa de lei, incluída na obrigação de
pagamento das custas do processo a remuneração do perito.
Também não cabe falar em aplicação da taxa SELIC à
espécie, diante da orientação jurisprudencial pacífica que os débitos
judiciais sujeitam-se aos juros de mora de 1% ao mês, além da
correção monetária. A rigor, surpreende esse pleito, porque
indistintamente as instituições, nas ações em que são credoras,
propugnam sistematicamente pela aplicação dos juros de 1% ao mês,
além da correção monetária e multa.
A autora assim deve responder pelas custas processuais,
perdendo também o depósito de lei, só que pelo valor que deve ser
atribuído à causa, que é o correspondente ao pleito das diferenças a
título de juros moratórios e compensatórios. Em outros termos, se os
juros moratórios e remuneratórios são devidos desde quando ocorreu
a aplicação do indexador incorreto, a sucumbência recaí sobre entre
essa pretensão e a que é objeto do que ficou assentado no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO 37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________
rescindendo. A autora é vencida quanto aos juros remuneratórios até a
citação e quanto aos juros moratórios também até esse momento.
No que toca aos honorários de advogado resultantes da
sucumbência, a autora é também responsável pelo pagamento deles,
estipulados em dez por cento sobre a mesma base de cálculo eleita
para o pagamento da multa, com divisão em partes iguais entre cada
causídico, acrescidos dos honorários complementares do perito no
valor de R$3.000,00.

Em face do exposto, e resumindo, pelo meu voto, é
julgado improcedente o pedido objeto da ação rescisória.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO 38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
12o Grupo de Direito Privado
____________________________________________________